Tribunal: TJDFT
Processo: 0721656-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721656-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ALPHA LOGISTICA E TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por BANCO ITAUCARD S/A em face da decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão de veículo em desfavor de ALPHA LOGÍSTICA E TRANSPORTES DE VEÍCULOS LTDA, que determinou o levantamento do saldo existente na conta judicial em favor do credor em aparente reconhecimento da purga da mora. Insurge-se da determinação do levantamento dos valores depositados para abatimento do saldo devedor, porquanto não contemplam a integralidade da dívida pendente. Aduz que o inadimplemento da parcela vencida acarreta o vencimento antecipado de toda a dívida, devendo ser efetuado o pagamento integral do contrato com a inclusão das parcelas vencidas e vincendas. Nesse entendimento, sustenta que o depósito realizado pelo devedor não pode ser interpretado como purga da mora, mas mera amortização do saldo devedor, sendo indevida a determinação de recebimento do valor depositado. Em análise incipiente foi atribuído efeito suspensivo ao recurso, haja vista que a consignação extemporânea do valor em atraso induz ao reconhecimento do inadimplemento pelo próprio agravado e possibilita a consolidação da posse plena do veículo ao credor fiduciário. Com efeito, o regime jurídico da ação de busca e apreensão de coisa móvel adquirida pelo sistema da alienação fiduciária em garantia se encontra disposto no Decreto-Lei no 911/69, cujo § 2o dispõe que o recebimento do valor do débito deve ser realizado mediante a alienação do próprio bem. Compulsando os autos do processo de origem, verifico que o MM. juiz, exercendo o juízo de retratação, modificou a decisão agravada para determinar que o levantamento dos valores depositados nos autos seja efetivado em favor do próprio devedor, e não em favor do banco autor. (ID 201965678 dos autos de origem). Considerando que a retratação se amolda ao pedido do agravante, manifeste-se quanto à eventual perda de interesse no julgamento do presente recurso. Prazo: 5 dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator